Tribunal: STF
Processo: Ext 602
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-03
Data de publicação: 1994-08-03

Ementa:
Extradição. Requisitos legais e do Tratado.
          Crimes  de trafico de entorpecentes e de dano ao patrimônio
público, este praticado para fuga de prisão.
          Dupla tipicidade.
1.         Tratando-se de extradição  de nacional  suico, a pedido do
governo  de seu Estado e  estando preenchidos os requisitos da Lei n.
6.815,  de 1980, alterada pela Lei n. 6.964, de 1981, e do Tratado de
Extradição,  existente entre o  Brasil e a  Suica, assinado no Rio de
Janeiro,  a 23/07/1932,  com Instrumentos  de Ratificação trocados em
Berna,  a 24/01/1934, e promulgado  aquele pelo Decreto n. 23.997, de
13/03/1934  (D.O.  de  16.03.1934),  e  de  se  deferir  o  pedido de
extradição.
2.         Quanto ao delito  de dano ao patrimônio público, praticado
para  facilitar a  fuga de  prisão,  não pode  ser oposto  ao Governo
requerente   o   entendimento  da   doutrina   e   da  jurisprudência
brasileiras,  a respeito do  elemento subjetivo do delito, bastando a
existência  da dupla tipicidade. Menos ainda quando esse entendimento
e minoritario mesmo no Brasil.
3.         Hipótese em que  não configurada a prescrição da pretensão
punitiva, seja em face do direito suico, seja do brasileiro, quanto a
ambos os delitos.
4.         Inexistência  de  duvida,  no  caso,  sobre  a competência
jurisdicional do Estado requerente.
5.         Extradição deferida, condicionada, porem, a observancia do
disposto  no inc. II do art.  91 da Lei n. 6.815/80 (computo do tempo
de prisão preventiva, no Brasil, decretada para fins
extradicionais).::